Tribunal: TJSP
Processo: 1001711-83.2015.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de obrigação de fazer c.c. consignação em pagamento – Crédito direto ao consumidor – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Tarifa de registro do contrato – Cobrança autorizada desde que expressamente pactuada e que haja a comprovação dos

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de obrigação de fazer c.c. consignação em pagamento – Crédito direto ao consumidor – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Tarifa de registro do contrato – Cobrança autorizada desde que expressamente pactuada e que haja a comprovação dos serviços prestados - Incidência da Súmula n° 322 do C. STJ – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Ausência de cobrança de tarifa de avaliação – Improcedência mantida – Recurso improvido.